Tribunal: TJDFT
Processo: 0729331-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729331-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LAERCIO LUIZ PIZZOLIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704927-27.2022.8.07.0001), que tem como autor LAERCIO LUIZ PIZZOLIO. A decisão agravada determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no Recurso Especial No 1.319.232 – DF (ID 133863038): “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença agitado por LAERCIO LUIZ PIZZOLIO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte Autora ser credora da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte devedora, devidamente citada para se defender, apresentou manifestação no ID 125746832, na qual alega que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação na liquidação e argumenta a necessidade de abatimento da Lei NR 8.088/90, pugnando ao final pela realização de perícia contábil. A parte exequente refutou as alegações e postulou pela continuidade do feito. Foi proferida decisão que declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal (ID 127176224), todavia houve decisão proferida nos autos do AGI N. 0721870-25.2022.8.07.0000 (ID 133754279), para determinar o prosseguimento do feito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dos abatimentos No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória e realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. Nomeio a perita do juízo, o Dr. ANA MAURA DIAS MACHADO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, estes deverão ser arcados pela parte requerida, efetuando-se o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. A Sra. Perita nomeada no feito, após concordância das partes com os honorários, deverá ser intimada para dizer se os documentos juntados aos autos são suficientes para realização do trabalho pericial. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante discorre, inicialmente, sobre o Plano Collor, o percentual utilizado para a correção da cédula e da sua legalidade. Sustenta que com a divulgação do Plano Brasil Novo (após, popularmente, rebatizado de Collor I), o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III do art. 17 da Lei no 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda. Nos termos da Lei 7.730, de 31.01.89, desde maio de 1989 as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC, por outro lado o Banco Central do Brasil, via do Comunicado 2067, de 30.03.90, divulgou o índice de 84,32%, atualizador dos saldos de cadernetas de poupança no mês de abril/90. Afirma que o Banco, ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ato jurídico perfeito, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88. Defende que resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Assim, entende que ser plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Em relação aos juros de mora, argumenta que estes são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Assevera que a agravada sequer esteve no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época. Subsidiariamente assevera que caso esse não seja o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Afirma que, sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado a todos os agravantes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. Assim, o agravante requer seja o recurso recebido “atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados” (ID 38940528). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 932, III, do CPC, traz regra aplicável à generalidade dos recursos ao estabelecer que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dito comando normativo emana do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ônus argumentativo às partes no manejo de instrumentos processuais para obter a reforma de decisão que considere desfavorável a seus interesses e, assim, alcançar melhor posição jurídica no processo. Consiste esse encargo em esclarecer os específicos fundamentos fáticos e jurídicos justificadores da irresignação contra o provimento judicial combatido e na formulação de pedido de nova decisão. No âmbito do agravo instrumento, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial à regularidade formal do recurso e pressuposto indispensável: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” – g.n. Na presente hipótese, é possível verificar que o agravo de instrumento não atendeu aos referidos preceitos legais. Na origem, o autor ajuizou o cumprimento provisório de sentença (processo no 0704927-27.2022.8.07.0001), em que busca a liquidação de valores devidos, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Por meio da referia ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Naquele feito, em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. O agravo de instrumento foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A para atacar decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento que tem como autor LAERCIO LUIZ PIZZOLIO. A aludida decisão agravada determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no Recurso Especial No 1.319.232 – DF (ID 133863038): “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença agitado por LAERCIO LUIZ PIZZOLIO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte Autora ser credora da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte devedora, devidamente citada para se defender, apresentou manifestação no ID 125746832, na qual alega que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação na liquidação e argumenta a necessidade de abatimento da Lei NR 8.088/90, pugnando ao final pela realização de perícia contábil. A parte exequente refutou as alegações e postulou pela continuidade do feito. Foi proferida decisão que declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal (ID 127176224), todavia houve decisão proferida nos autos do AGI N. 0721870-25.2022.8.07.0000 (ID 133754279), para determinar o prosseguimento do feito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dos abatimentos No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória e realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. Nomeio a perita do juízo, o Dr. ANA MAURA DIAS MACHADO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, estes deverão ser arcados pela parte requerida, efetuando-se o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. A Sra. Perita nomeada no feito, após concordância das partes com os honorários, deverá ser intimada para dizer se os documentos juntados aos autos são suficientes para realização do trabalho pericial. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” Nas razões recursais do agravo de instrumento, o recorrente defendeu, em breve suma: a) que se faz necessário que o Juízo monocrático se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final do julgamento deste agravo de instrumento; b) que se mostra presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação; c) que é plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado; e d) que os juros moratórios são devidos em razão de a parte ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. De fato, não atendeu o recorrente ao ônus da dialeticidade, uma vez que trouxe ao seu recurso enfrentamentos genéricos, deixando de apontar as causas de pedir e deixando de realizar os pedidos almejados em efeito suspensivo e no mérito do agravo. Impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Definitivamente, os argumentos apresentados em sede de agravo de instrumento não atacam a decisão unipessoal proferida pelo Juízo da origem. Sem o recorrente haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.016, II e III, do CPC, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator